Tribunal: STF
Processo: ARE 1328940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE TURMA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014.
    REINTEGRAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRIVATIZADA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO.
    A Turma assentou que o Tribunal Regional consignou que a empresa na qual a reclamante ingressou por meio de concurso público foi privatizada, sendo por esta última dispensada sem motivação, razão pela qual não há falar em direito adquirido à motivação da dispensa. Acrescentou que esta Corte tem entendimento de que, sendo a dispensa posterior à privatização, as regras referentes ao regime jurídico administrativo deixam de ser aplicadas ao contrato de trabalho. O Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do Processo nº E-RR-44600-87.2008.5.07.0008, cuja redação do acórdão ficou a cargo do Ministro João Oreste Dalazen, por maioria e com voto vencido deste Relator, entendeu que não prevalece a tese adotada pela Suprema Corte de necessidade de motivação do ato de dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista na situação em que houver a privatização do banco estatal (Banco do Estado do Ceará S.A. sucedido pelo Banco Bradesco S.A.), como no caso em análise. Do exposto, constata-se que o Tribunal Pleno concluiu que, nas hipóteses em que a empresa estatal é sucedida por empresa particular ou privatizada, o empregado passa a se sujeitar à discricionariedade que tem o empregador privado para operar a rescisão contratual, o que dispensa a necessidade de motivação do ato de dispensa, já que, a partir da privatização, são inaplicáveis as regras relativas ao artigo 37 da Constituição Federal ao sucessor, integrante do regime jurídico próprio das empresas privadas. Agravo desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII; 37, II; e 41, caput e § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na decisão plenária desta Corte, foi pacificado o entendimento de que o Decreto Estadual nº 21.325/91 não se incorporou aos contratos de trabalho dos então empregados do Banco do Estado do Ceará absorvidos pelo Banco Bradesco, primeiro porque padecia de ilegalidade, visto que usurpou poderes que a Lei nº 6.404/76 atribui à diretoria e ao conselho de administração da sociedade anônima, promovendo um exercício abusivo dos poderes do acionista controlador (Estado do Ceará); segundo porque, dada a natureza distinta da personalidade jurídica do sucessor, submetido a um regime jurídico puramente privado, não se transmitem a este todas as obrigações do ente público sucedido, advindas de fonte heterônoma."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente